Tribunal: TJSP
Processo: 1503699-34.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante que aponta erro material e omissão no julgado – Vícios inexistentes – Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado quanto à ilegitimidade passiva do executado – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos e rejeitados.